Tribunal: TJMT
Processo: 0008381-47.2015.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0008381-47.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HUDSON TIAGO BERNAL PEREIRA - CPF: 033.426.341-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA PIVATO DE ARAUJO (VÍTIMA), THAIS MERCES KOEHL (VÍTIMA), GABRIEL CESAR FIORENTIN (VÍTIMA), KAMILA CARVALHO REZENDE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WENDER LOPES DA SILVA - CPF: 822.203.522-34 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO [CONCURSO DE PESSOAS E DESTREZA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVAS,

QUALIFICADORA DA DESTREZA NÃO CARACTERIZADA E BIN IN IDEM NAS CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS – PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – DEPOIMENTO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA – APREENSÃO DOS OBJETOS EM POSSE DO APELANTE – CONFISSÃO NA FASE POLICIAL – IDÔNEOS PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – ENUNCIADO CRIMINAL 8 E ARESTO DO TJMT – DESTREZA COMPROVADA – ESPECIAL HABILIDADE PARA FUTAR 6 CELULARES – JULGADO DO TJDF – DOSIMETRIA – DUAS QUALIFICADORAS – AUTORIZA UMA PARA QUALIFICAR O FURTO E OUTRA PARA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – JULGADO DO STJ – EXASPERAÇÃO EM 1/6 – ENTENDIMENTO DO STJ – INCIDÊNCIA DE ATENUANTE NÃO PODE REDUZIR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – SUMULA 231 DO STJ – CONTINUIDADE DELITIVA – FRAÇÃO DE 1/2 PARA AUMENTO DA PENA - 6 FURTOS – FRAÇÃO MANTIDA – ARESTO DO STJ – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL [CULPABILIDADE] – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – OBSTA A SUBSTITUIÇÃO PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE

Os depoimentos dos investigadores de Polícia, corroborados pela apreensão dos objetos subtraídos em posse do apelante, bem como a confissão na fase policial,
“são idôneos para sustentar a condenação”
do furto qualificado (TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Comprovada de forma insofismável a prática do crime de furto pelo apelante por meio da confissão ainda na fase de inquérito policial, corroborada pela palavra da vítima e das testemunhas em juízo, fica inviabilizado o pleito absolutório.”
(TJMT, AP, N.U 0007439-71.2017.8.11.0006).

“Mantém-se a qualificadora da destreza, prevista no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal quando se verifica que a vítima não percebeu a atuação do agente no momento da subtração, posto que ele se utilizou de especial habilidade para retirar o aparelho celular da bolsa da vítima”
(TJDF - APR, N.U 00031513220198070003).

“Havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase da dosimetria.”
(STJ, AgRg no HC 589.214/SP)

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“ a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada uma, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
, na falta de motivação especial (STJ, HC no 447.857/RS).

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

A escolha da fração de aumento pela continuidade delitiva regula-se pelo número de crimes cometidos, sendo
“1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações”
(STJ, HC 436.521/SC).

A existência de circunstância judicial desfavorável e a pena-base fixada acima do mínimo legal, obsta
“a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, por expressa previsão legal, nos termos do art. 44, III, do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC 615.189/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0008381-47.2015.8.11.0015 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE SINOP

APELANTE: WENDER LOPES DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por WENDER LOPES DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (Código 234440), que o condenou por furto qualificado pela destreza e concurso de pessoas a 3 (três) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 12 (quinze) dias-multa, em regime inicial aberto - art. 155, § 4o, II e IV do CP - (ID 74052961).

O apelante sustenta que: 1)

inexistem provas suficientes para a condenação; 2) a qualificadora [destreza] não estaria caracterizada; 3) teria ocorrido o
bis in idem,

“uma vez que impôs uma dupla punição pela mesma circunstância”
.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, a exclusão da qualificadora da destreza e redimensionada a pena-base (ID 74052983).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SINOP pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 74052989).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Condenação por furto qualificado, por seis vezes (art. 155, §4o, II e IV, do CP) – Irresignação do réu – Requer a absolvição dos crimes alegando ausência de provas – Improcedência – Depoimentos dos policiais e das vítimas, somadas a apreensão da res furtiva, comprovam a conduta criminal do réu – Postula o decote da qualificadora da destreza – Impossibilidade – Apelante subtraiu 6 celulares sem que as vítimas percebessem – “A destreza pressupõe habilidade incomum, aumentando o risco de dano ao patrimônio e dificultando sua proteção, [...] constitui a habilidade física ou manual empregada pelo agente na subtração, fazendo com que a vítima não perceba o seu ato.” (STJ, REsp 1.478.648-PR) – Alega existência de bis in idem na aplicação da penabase – Inocorrência – É possível a utilização de qualificadoras sobressalentes, não utilizadas para qualificar o crime, como circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal – Precedentes STJ e TJMT – Sentença que irretorquível – Pelo desprovimento do recurso
”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 75209491)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R
V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"Entre o dia 10 e a madrugada do dia 13 de junho de 2015, na arena do parque de exposições – Exponop, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, os denunciados WENDER LOPES DA SILVA e HUDSON TIAGO BERNAL PEREIRA, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em coaturoria e mediante destreza, subtraíram, para ambos, por diversas vezes, nas mesmas condições de tempo, modo e local, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) celular Samsung SIII, cor azul, pertencente à vítima Monica Pivato de Araújo; 01 (um) iphone, modelo 5S, branco e dourado, pertencente à vítima Thais Merces Koehler; 01 (um) Iphone 6, marca Apple, cor branca e preta, pertencente à vítima Gabriel Cesar Fiorentin; 01 (um) iphone, modelo 6 plus, pertencente à vítima Kamila Carvalho Rezende; 01 (um) aparelho celular, marca LG, pertencente à vítima Thaís Kapp Dias; 01 (um) iphone 6, pertencente à vítima Milene Tomasi Nardi, consoante boletins de ocorrência [...] e termo de apreensão e entrega [...].

Ante o exposto, denuncio WENDER LOPES DA SILVA e HUDSONTIAGO BERNAL PEREIRA, Como incurso no art. 155, § 4°, ll e IV, do CP)- digo Penal, por O6(seis) vezes em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal),”
(Pedro da Silva Figueiredo Júnio, promotor de Justiça - ID. 74052453).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“A materialidade dos delitos (furto qualificado por 06 vezes) está consubstanciada [...].

A autoria mostrou-se induvidosa para o acusado, prioritariamente diante da sua confissão na Delegacia de Polícia (fls. 09/10), [...].

[...] Oportuna a transcrição das declarações da vítima Mônica Pivato de Araújo, em Juízo (CD à fl. 131):[...].

A vítima Thais Mercês Koehler, em Juízo (CD à fl. 131), expôs o que segue:[...].

A vítima Gabriel Cesar Fiorentin, em Juízo, assim afirmou (CD à fl. 131): [...].

A vítima Milene Tomasi Nardi, em Juízo (CD à fl. 155), expôs o que segue: [...].

A testemunha de acusação/defesa Luis Fernando Morais Bayma, investigador de polícia civil, assim afirmou em Juízo (CD à fl. 131): [...].

O acusado Wender Lopes da Silva assim se manifestou em Juízo (CD à fl. 166): [...].

Nesse sentido, o acusado confessou na Delegacia de Polícia ter praticado os delitos de furto narrados na denúncia em coautoria com o acusado Hudson, no parque de exposição desta cidade, conforme termo às fls. 09/10.

[...] Afirmou, ainda, o sentenciando, que se aproveitava da distração das vítimas nos shows para furtar os celulares, sem que percebessem.

[...] Corroborando a confissão de Wender na Delegacia de Polícia e as declarações das vítimas, [...].

[...] hábeis para fundamentar a condenação, estando demonstrada à exaustão a prática do crime de furto mediante destreza e em concurso de pessoas (CP, artigo 155, §4o, II e IV), por 06 (seis) vezes, pelo acusado.

Desta feita e diante dos fundamentos vertidos acima para esta sentença condenatória, ficam afastadas as teses de absolvição da defesa e de decote da qualificadora de destreza.

[...] I – Para o crime de furto qualificado (CP, art. 155, §4o, incisos II e IV), em face da vítima Mônica Pivato de Araújo:

Considerando ter o réu agido com culpabilidade média para o evento delituoso, pois agiu com duas qualificadoras (destreza e concurso de pessoas); que é primário; que não há elementos para aferir a sua conduta social e personalidade, pois não foi realizado exame psicossocial; que as circunstâncias, os motivos e as consequências do crime foram normais para a espécie; que o comportamento da vítima em nada colaborou para o evento delituoso; nos termos dos critérios da necessidade e suficiência para prevenção e reprovação da infração penal, trazidos pelo artigo 59, do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa.

Incide a atenuante da confissão (na Delegacia de Polícia), a qual reconheço, razão pela qual atenuo a reprimenda em 04 (quatro) meses de reclusão e 04 (quatro) dias-multa, tornando-a provisória e, na sequência, em definitiva ao quantum de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, à míngua de quaisquer outras circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, bem como por inexistirem causas de aumento e/ou de diminuição de pena.

II – Para o crime de furto qualificado (CP, art. 155, §4o, incisos II e IV), em face da vítima Gabriel Cesar Fiorentin:

Considerando ter o réu agido com culpabilidade média para o evento delituoso, pois agiu com duas qualificadoras (destreza e concurso de pessoas); [...] fixo-lhe a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa.

Incide a atenuante da confissão (na Delegacia de Polícia), a qual reconheço, razão pela qual atenuo a reprimenda em 04 (quatro) meses de reclusão e 04 (quatro) dias-multa, tornando-a provisória e, na sequência, em definitiva ao quantum de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, [...].

III – Para o crime de furto qualificado (CP, art. 155, §4o, incisos II e IV), em face da vítima Thais Merces Koehler:

Considerando ter o réu agido com culpabilidade média para o evento delituoso, pois agiu com duas qualificadoras (destreza e concurso de pessoas); [...] fixo-lhe a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa.

Incide a atenuante da confissão (na Delegacia de Polícia), a qual reconheço, razão pela qual atenuo a reprimenda em 04 (quatro) meses de reclusão e 04 (quatro) dias-multa, tornando-a provisória e, na sequência, em definitiva ao quantum de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, [...]

IV – Para o crime de furto qualificado (CP, art. 155, §4o, incisos II e IV), em face da vítima Kamila Carvalho Rezende:

Considerando ter o réu agido com culpabilidade média para o evento delituoso, pois agiu com duas qualificadoras (destreza e concurso de pessoas); [...] fixo-lhe a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa.

Incide a atenuante da confissão (na Delegacia de Polícia), a qual reconheço, razão pela qual atenuo a reprimenda em 04 (quatro) meses de reclusão e 04 (quatro) dias-multa, tornando-a provisória e, na sequência, em definitiva ao quantum de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, [...].

V – Para o crime de furto qualificado (CP, art. 155, §4o, incisos II e IV), em face da vítima Thais Kapp Dias:

Considerando ter o réu agido com culpabilidade média para o evento delituoso, pois agiu com duas qualificadoras (destreza e concurso de pessoas); [...] fixo-lhe a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa.

Incide a atenuante da confissão (na Delegacia de Polícia), a qual reconheço, razão pela qual atenuo a reprimenda em 04 (quatro) meses de reclusão e 04 (quatro) dias-multa, tornando-a provisória e, na sequência, em definitiva ao quantum de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, [...].

VI – Para o crime de furto qualificado (CP, art. 155, §4o, incisos II e IV), em face da vítima Milene Tomasi Nardi:

Considerando ter o réu agido com culpabilidade média para o evento delituoso, pois agiu com duas qualificadoras (destreza e concurso de pessoas); [...] fixo-lhe a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa.

Incide a atenuante da confissão (na Delegacia de Polícia), a qual reconheço, razão pela qual atenuo a reprimenda em 04 (quatro) meses de reclusão e 04 (quatro) dias-multa, tornando-a provisória e, na sequência, em definitiva ao quantum de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, [...].

DO CRIME CONTINUADO

Nos termos do artigo 71, do Código Penal, reconhecida a continuidade delitiva, deve o julgador aplicar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto (1/6) a dois terços (2/3), razão pela qual aumento a pena de um só dos crimes na fração de 1/2, em razão do número de infrações (6X), tornando-a definitiva em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pena pecuniária de 22 (vinte e dois) dias-multa .

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, nos termos do artigo 33 e seus consectários do Código Penal, diante do quantum da pena imposta, não havendo fundamento suficiente para fixação de regime mais gravoso, sendo inaplicável o disposto no artigo 387, §2o, do CPP.

Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (CP, art. 44), ou a suspensão condicional da pena (CP, art. 77), por ter sido o sentenciado condenado por 06 (seis) infrações penais nestes autos, devendo tais benesses ser reservadas a casos de única condenação (CP, art. 44, III e art. 77, II – ambos parte final).

D I S P O S I T I V O

Por todo o exposto, julgo procedentes os fatos narrados na denúncia de fls. 01C/01D-verso, para:

CONDENAR WENDER LOPES DA SILVA, [...] no artigo 155, §4o, incisos II e IV, do Código Penal, por 06 (seis) vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 71), fixando-lhe a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, e pena pecuniária de 22 (vinte e dois) dias-multa, equivalente o dia-multa a 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos, ficando sujeita à atualização do artigo 49, §2o e pagamento no prazo do artigo 50, ambos do Código Penal, observando-se o artigo 164, da LEP.”
(Débora Roberta Pain Caldas, juíza de Direito – ID’s 74052959/74052961).

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 74052457) e Termos de Entrega (ID 74052459/74052460/74052461/74052462), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os investigadores de Polícia João Paulo Alves da Cruz (ID. 74052454) e Luís Fernando Morais Bayma (ID. 74052455),
as vítimas Mônica Pivato de Araújo, estudante (ID. 74052459), Thais Merces Koehler, estudante (ID. 74052459), Gabriel Cesar Fiorentin, estudante (ID. 74052460), Kamila Carvalho Rezende, maquiadora ID (74052460), Thaís Kaap Dias, estudante (ID. 74052461), Milene Tomasi Nardi, administradora (ID. 74052462), o codenunciado Hudson Tiago Bernal Pereira (ID 74052456), e o apelante WENDER LOPES DA SILVA (ID 74052455).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Luís Fernando Morais Bayma [investigador de Polícia], das vítimas Mônica Pivato de Araújo, Thais Merces Koehler, Gabriel Cesar Fiorentin, Milene Tomasi Nardi e interrogado o apelante WENDER LOPES DA SILVA (Relatório de Mídias - ID 74052999).

Destacam-se do contexto probatório que:

- entre os dias 10 e 13 de junho de 2015, na arena do parque de exposições – Exponop, Sinop/MT, o apelante WENDER LOPES DA SILVA, na companhia do codenunciado Hudson Tiago Bernal Pereira, mediante destreza, subtraíram, por diversas vezes, bens móveis, consistentes em 1 (um) celular Samsung SIII, pertencente à vítima Monica Pivato de Araújo; 1 (um) iphone, modelo 5S, pertencente à vítima Thais Merces Koehler; 1 (um) Iphone 6, pertencente à vítima Gabriel Cesar Fiorentin; 1 (um) iphone, modelo 6 plus, pertencente à vítima Kamila Carvalho Rezende; 1 (um) aparelho celular, marca LG, pertencente à vítima Thaís Kapp Dias; 1 (um) iphone 6, pertencente à vítima Milene Tomasi Nardi (ID. 74052453 e Relatório de Mídias - ID 74052999);

- João Paulo Alves da Cruz e Luís Fernando Morais Bayma [investigadores de Polícia] relataram, na fase policial, que em diligências durante a “Exponop 2015”,
“perceberam algo estanho em uma barraca”
, pois uma pessoa sempre aproximava e entregava celular aos funcionários; durante a abordagem, o apelante confirmou que os celulares eram produtos de furto no parque de exposições e, seu comparsa, estava guardando e depois iriam dividir os lucros entre eles; ao passo que Luís Fernando Morais Bayama ratificou, em juízo, suas declarações (ID. 74052454 e Relatório de Mídias - ID 74052999);

- Mônica Pivato de Araújo [vítima] asseverou, nas duas fases, que estava na “Exponop 2015”, no meio da “pista”, usando uma bolsa lateral; quando foi pegar seu celular, viu que
“não estava lá”
; após, foi registrar a ocorrência na delegacia de Polícia e, no mesmo dia, os policiais devolveram o aparelho mediante a nota fiscal (ID. 74052459 e Relatório de Mídias - ID 74052999);

- Thais Mercês Koehler [vítima] narrou, em ambas as fases da persecução penal, que estava na arena assistindo um show e algum rapaz tirou o celular de dentro de sua bolsa,
“sem que percebesse”
; no outro dia foi à delegacia de Polícia, registrou ocorrência e
“o seu celular já estava lá”
(ID. 74052459 e Relatório de Mídias - ID 74052999);

- Gabriel Cesar Fiorentin [vítima] relatou, tanto na fase inquisitorial, quanto judicial, que durante a “Exponop”,
“um homem moreno e meio gordo”
trombou “nele” e, após o rapaz passar, perecbeu que o celular já não estava mais no bolso; que a Polícia civil encontrou o celular em uma barraca de bebidas; na delegacia de Polícia mostraram uma foto e reconheceu como a pessoa que esbarrou “na sua pessoa” (
ID. 74052460 e Relatório de Mídias - ID 74052999);

- Milene Tomasi Nardi [vítima] esclareceu, perante a autoridade policial e em Juízo, que após o show na “Exponop 2015”, que estava com uma bolsa de imã pendurada no ombro, carregando uma bebida e um balde de gelo; após atravessar a multidão, encontrou um lugar e parou; ao pegar a bolsa, percebeu que ela não estava mais fechada e não encontrou mais seu celular e o cartão da exposição; no sábado, um amigo informou que
“prenderam um homem com vários celulares”
; na delegacia de Polícia recuperou o seu celular (
ID. 74052460 e Relatório de Mídias - ID 74052999);

- o apelante WENDER LOPES DA SILVA confessou, durante o inquérito policial ter praticado os furtos junto com o codenunciado Hudson, no parque de exposição; que teria combinado com o codenunciado que iria furtar aparelhos celulares e levaria para ele guardar na barraca de bebidas na qual trabalhavam e, posteriormente, venderia os aparelhos subtraídos (ID 74052455); por sua vez, em Juízo, negou os fatos (Relatório de Mídias - ID 74052999).

Dito isso, vejamos.

As vítimas Mônica Pivato de Araújo, Thais Merces Koehler, Gabriel Cesar Fiorentin, Milene Tomasi Nardi descreveram, coerentemente, a subtração de seus bens, entre os dias 10 e 13 de junho de 2015, na festa “Exponop 2015”, em ambas as fases da persecução penal.

Os investigadores de Polícia João Paulo Alves da Cruz e Luís Fernando Morais Bayma prenderam o apelante e o codenunciado, em posse de diversos celulares [estavam alguns em uma caixa na barraca de bebidas e outros no local que o apelante dormia], provenientes de furtos realizados na “Exponop 2015”.

O apelante confessou, na fase inquisitorial, que teria combinado com o codenunciado Hudson Tiago Bernal Pereira, que iria subtrair os celulares e levarem para a barraca que trabalhavam, com o objetivo de vender depois.

Nesse quadro, os depoimentos dos investigadores de Polícia, corroborados pela apreensão dos objetos subtraídos em posse do apelante, bem como a confissão em sede policial,
“são idôneos para sustentar a condenação”
do furto qualificado (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Destaca-se, ainda, o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Comprovada de forma insofismável a prática do crime de furto pelo apelante por meio da confissão ainda na fase de inquérito policial, corroborada pela palavra da vítima e das testemunhas em juízo, fica inviabilizado o pleito absolutório.”
(AP, N.U 0007439-71.2017.8.11.0006, Relator: Des. Pedro Sakamoto – 31.7.2020).

Por sua vez, o apelante demonstrou habilidade para subtrair 6 (seis) celulares, durante dias, nas bolsas/bolso das vítimas, sem que estas percebessem, a justificar a qualificadora da destreza.

Neste sentido, aplicável julgado do c. TJDF:

“Mantém-se a qualificadora da destreza, prevista no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal quando se verifica que a vítima não percebeu a atuação do agente no momento da subtração, posto que ele se utilizou de especial habilidade para retirar o aparelho celular da bolsa da vítima”
(APR, N.U 00031513220198070003 – Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti – 24.4.2020).

Logo, reconhece-se a existência de provas suficientes para responsabilização penal do apelante WENDER LOPES DA SILVA pelo furto qualificado pela destreza e concurso de agentes.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase [vítimas Mônica Pivato de Araújo, Gabriel Cesar Fiorentin, Thais Merces Koehler, Kamila Carvalho Rezende, Thais Kapp Dias e Milene Tomasi Nardi] o Juízo singular fixou a penas-base em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 19 (cinquenta e três) dias-multa, ao considerar desfavorável a culpabilidade, pela existência de duas qualificadoras.

A existência de duas qualificadoras autoriza a utilização de uma delas [concurso de agentes], na primeira fase, para exasperação da pena-base, e outra [destreza] para qualificar o furto.

Sublinhe-se aresto do c. STJ:

“Havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase da dosimetria.”
(AgRg no HC 589.214/SP, Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020)

De toda sorte, o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“ a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada uma, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
, na falta de motivação especial (STJ, HC no 447.857/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.8.2018).

Sendo assim, redimensionam-se a penas-base a 2 (dois) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’).

Por conseguinte, transformam-se as penas intermediárias em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, haja vista que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de diminuição de pena.

O juiz da causa reconheceu a continuidade delitiva [6 (seis) furtos] e aplicou a fração de 1/2 (metade).

A escolha da fração de aumento pela continuidade delitiva regula-se pelo número de crimes cometidos, sendo
“1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações”
(STJ, HC 436.521/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 30.5.2018).

Por efeito, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 3 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias multa, mantido o regime inicial aberto ante à reprimenda imposta e a existência de circunstância judicial desfavorável (CP, art. 33, §2o, ‘c’).

Registra-se, ainda, que a existência de circunstância judicial desfavorável e a pena-base fixada acima do mínimo legal, obsta
“a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, por expressa previsão legal, nos termos do art. 44, III, do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC 615.189/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 15.3.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante WENDER LOPES DA SILVA a 3 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias multa, em regime inicial aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021